Tribunal: TJES
Processo: 0000313-02.2020.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000313-02.2020.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLAUDINEI JOSE DIAS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI.
HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO.

LESÃO CORPORAL
COM
RESULTADO MORTE
. PENA
BASE.
CIÚMES. NÚMERO DE GOLPES.

FATOR DE MAJORAÇÃO. AGRAVANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

2.
O elevado número de golpes perpetrados contra a cabeça da vítima e o contexto de violência doméstica, com a prática do crime por mero ciúmes, justifica a elevação da pena base.

3
.
Agravante do art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal não reconhecida sob pena de violação ao no bis in idem.

4.
Sanção majorada. Regime prisional fixado no semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000313-02.2020.8.08.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: MARCOS ROBERTO COELHO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O
MPES
interp
ôs
apelaç
ão
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Única de Alto Rio Novo
, que, a partir da
decisão do Tribunal Popular do Júri que des
classificou a imputação constante da pronúncia (CP, art. 121 §2°, incisos II e VI

do Código Penal) para o crime
previsto
no
art. 12
9
, §
3
º
e 10º
do Código Penal,
impôs ao a
Claudinei José Dias
a pena de
5
anos
e 4 meses
de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

O
MP
pretende a
majoração da pena-base
, além de pleitear o reconhecimento da
agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal.

Pois bem.
Pelo que consta dos autos
,
no dia
05/10/2020
, por volta das
15
h
30min
,
na Rua Marcos Miller, município de Alto Rio Novo, Claudinei José Dias, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou lesões corporais
n
a vítima Patricia da Penha Borel Figueiredo, com que quem convivia maritalmente,
ação esta
que
de
u causa
a sua morte (traumatismo cranioencefálico por ação contundente).

De acordo com sentença condenatória, o delito se verificou em razão do comportamento possessivo do recorrente, o qual teria agredido a vítima
com socos na cabeça,
em razão d
a ofendida
ter chegado em sua residência acompanhada da pessoa conhecida como “Toniquinho”.

Para o MP,
não haveria proporcionalidade na
fixação

da
pena base
no menor patamar previsto e
m
lei (4 anos de reclusão)
, notadamente quanto reconhecida
três circunstâncias negativas
em desfavor do agente (
motivos, circunstâncias e consequências extrapenais
).
Em parte, lhe assiste
razão.

Ao certo, “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
não

é

uma

operação

matemática
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de
discricionariedade

vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

No caso,

há
desvalor
a ser reconhecido
, diante das penas mínima e máxima cominadas no tipo (
4
a
12
anos de reclusão).
Não se pode olvidar a conduta do agente praticada
por
mero
ciúme
s
(
motivo fútil
)
e
o
modus operandi

empregado
,
considerando a
multiplicidade de
socos
desferidos na
cabeça da vítima,
ao ponto de provocar-
lhe
traumatismo craniano (
circunstâncias do crime
).
Nesse sentido, a jurisprudência.

“
No que toca à dosimetria,
há razões concretas para o recrudescimento da pena-base pela negativação de 4 (quatro) circunstâncias judiciais
: culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime. O argumento de ocorrência de bis in idem, embora tenha sido levado à apreciação do Tribunal de origem, também não foi solvido, ocasionando a ausência de prequestionamento, que não pode ser afastada. Não se olvide que a defesa, embora tenha trazido a violação ao art. 619 do CPP, não fundamentou em que ponto teria sido omisso o TJ, o que caracteriza deficiência de fundamentação, sendo impossível neste caso o prequestionamento ficto. Além disso, há argumentos autônomos em cada uma das circunstâncias negativadas, tais como o problema mental da vítima,
o contexto de violência doméstica, ciúmes e abandono dos filhos menores
”. (AgRg no AREsp n. 2.184.475/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

“
As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade, uma vez que
o acusado desferiu grande quantidade de golpes de faca na vítima
, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta.” (AgRg no AREsp n. 968.444/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2018, DJe de 23/9/2018.)

Contudo, no que toca à
s

consequência
s
do delito
,
inexistem
elementos que extrapolem o
tipo penal.
Ao certo, não se pode olvidar a dor da perda e a possibilidade de dano psíquico aos familiares e amigos. Frise-se, no entanto,
a necessidade de prova das referidas circunstâncias, o que não restou constatado
.

Por
conseguinte,

considerando a orientação de aplicação do
parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022),
entendo que a
sanção básica

deve ser

fixada em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão (1/6 para cada circunstância negativa).

Na segunda fase, incide a
atenuante da confissão espontânea,
a qual também deve ser aplicada na fração de 1/6
.

Ainda na segunda fase, o MP aduz o reconhecimento a
agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea “c” do Código Penal
.
Nesse particular, entendo que
a
extrema agressividade do agente

(
diversos
socos na cabeça da vítima,
ao ponto de eliminar qualquer possibilidade de resistência
)
constitui elemento já ponderado na primeira fase, ocasião em que destacado
o
modus operandi

como fator de majoração. Acolher essa circunstância, uma vez mais, traduziria
inegável

bis in idem
.

Na terceira fase, incide o aumento
de
1/3,
ante os termos do
art. 129 §10° do CP
, o que resulta na fixação da
pena definitiva
de
6
anos
e 17
dias de reclusão.

C
onsiderando o período de
prisão cautelar do recorrente destacado na origem
(prisão em
05/10/2020
e liberdade concedida em 05/07/2022), bem como os critérios previstos nos artigos 59 e 33 §2°, alínea “b” do CP, fixo o regime semiaberto.

Sendo assim,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
unicamente para rever a
pena base,
com a respectiva modificação do regime prisional
,
mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.